Tribunal: TJDFT
Processo: 0752132-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0752132-26.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS PROMITENTES COMPRADORES DO SHOPPING PORTAL DAS AGUAS AGRAVADO: JACQUELINE SUSANN BARBOSA, CAMILO CAVALCANTE DE SOUZA DESPACHO Aos agravados para manifestarem-se acerca do agravo de instrumento e do agravo interno. Os recursos serão julgados simultaneamente. Após, conclusos. Brasília, 27.08.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR